Tribunal: TJMT
Processo: 0002286-19.2017.8.11.0051
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002286-19.2017.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MPEMT - CAMPO VERDE (RECORRIDO), L. V. S. F. - CPF: 073.896.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , rejeitou os embargos.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA
– DECISÃO CLARA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Não existindo nos embargos qualquer omissão, contradição ou obscuridade, bem como tendo a Relatora adotado premissa exposta com clareza na decisão embargada, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, notadamente porque os declaratórios não se prestam à reforma da decisão.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0002286-10.2017.8.11.0051

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
com vistas a eliminar alegada contradição existente em Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, disponível no ID n. 11079994, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno apresentado pelo então Embargante, mantendo incólume a decisão monocrática anteriormente proferida por esta Relatoria, a qual declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o recurso e por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – SAÚDE – REMESSA NECESSÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA – JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que,
a contradição é evidente, pois, conforme destacado no Agravo Interno alhures interposto, o Estatuto da Criança e do Adolescente é lei especial, que prevalece sobre as regras de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quando o feito envolver interesses de criança e adolescente, a reclamar a observância da doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, máximas que regulam o direito positivado infanto juvenil.

Argumenta, ainda, que,
há que se entender que a questão não versa apenas sobre o valor da causa e a figuração de um menor no polo ativo de demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, como pretende fazer crer o Acórdão Invectivado.

Neste contexto, requer
seja recebido e provido o presente RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE, objetivando eliminar com efeito modificativo a contradição apontada, pelo reconhecimento da competência absoluta da Justiça Especializada da Infância e Juventude, bem como para prequestionar os artigos 148, inciso IV e 208, §1º, ambos da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

O Embargado não se manifestou nos autos, conforme se pode constatar na Certidão presente no ID n. 15503455.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Embargante assevera que,
a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao proferir o Acórdão invectivado e fundamentar o desprovimento do Agravo Interno interposto pelo Parquet, se ancorou exclusivamente em dois argumentos, a saber:

1) no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85.560/2016, que fixou a tese de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processo e o julgamento das ações cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de produção de prova pericial; e

2) em precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, REsp 1372034/RO, o qual assenta que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas, faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência.

Assim, alega, que,
quanto a tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85.560/2016, primeiro fundamento do Acórdão invectivado, a contradição é evidente, pois, conforme destacado no Agravo Interno alhures interposto, o Estatuto da Criança e do Adolescente é lei especial, que prevalece sobre as regras de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quando o feito envolver interesses de criança e adolescente, a reclamar a observância da doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, máximas que regulam o direito positivado infanto juvenil.

Aduz, ainda, que,
em relação ao precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça – REsp 1372034/RO, utilizado como segundo fundamento do Acórdão invectivado, é importante destacar sua completa desconexão com o caso em apreço, pois em tal precedente, embora se identifique a figura de um menor postulando perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, o direito em tutela não pertence ao núcleo essencial que encerra o direito infanto juvenil, é um direito comum, de simples reparação de danos, ou seja, o precedente em destaque no Acórdão invectivado não apresente nenhuma simbiose com o caso doravante em análise.

Pois bem.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses
restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

In casu,
o Embargante alega haver Contradição no Acórdão disponível no ID n. 8917319

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
a Contradição é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação.

Com os ensinamentos supracitados, entendo que, no caso dos autos, não há contradição alguma no Acórdão, pois seu dispositivo está em total consonância com os fundamentos do mesmo.

Isso porque, no Acórdão foi negado provimento ao Agravo Interno apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, considerando que, durante toda a fundamentação foi cabalmente demonstrado que não há impedimento legal algum acerca da participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo esta Relatora adotado premissa exposta com clareza na decisão embargada, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, notadamente porque os declaratórios não se prestam à reforma da decisão.

Outrossim, informo que o presente caso não deve ser redistribuído para a
1ª Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande, nos termos do definido pela Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pois,
in casu,
a ação originária foi distribuída em 30/11/2018, ou seja, antes da data de entrada em vigor desta Resolução, e foi interposta buscando compelir o Requerido (Estado de Mato Grosso) à disponibilizar em favor da criança L.V.S.F, o procedimento cirúrgico de “
facectomia associada a vitrectomia posterior no olho direito”
, não se tratando de hipótese referente à obrigação de prestação continuada, isso conforme dispõe o artigo 2º da referida Resolução. Veja-se:

Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução,
as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada,
ainda que em fase de cumprimento de sentença. [Destaquei].

Ante o exposto
, REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]

Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado/ Daniel Amorim Assumpção Neves. 2. Ed. Ver e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 1758.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020